Tribunal: STF
Processo: Rcl 86296
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-17
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO PENAL. ALEGADA CONTRARIEDADE ÀS AÇÕES PENAIS NS. 2.668 E 2.493. PARADIGMAS SEM EFEITO VINCULANTE. PRETENSÃO RECURSAL. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por José Brito Barreto de Mattos, em 15.10.2025, contra ato do juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal -DEECRIM - 9ª RAJ, de São José Dos Campos, que teria afrontado “a Autoridade das decisões na QUESTÃO DE ORDEM NA AÇÃO PENAL 2.668 e na AÇÃO PENAL 2.493” (fl. 11, e-doc. 1).



    2. O reclamante afirma que “padece de doença incurável e somente é submetido a tratamento paliativo (conforme está assentado no prontuário médicos acostados à fls. 1163/1205 e fls. 1419/1447 dos autos de primeira instância em anexo). Vale ressaltar que, conforme o relatório da unidade prisional de fls. 1251/1252 dos autos de primeira em anexo, o reclamante não foi levado a procedimentos hospitalares por carência de logística (falta de escolta), o que ocorre de modo habitual” (sic, fl. 4, e-doc. 1).



    Aduz que, “como se não bastassem as metástases acima referida, o câncer de próstata evoluiu, não obstante o tratamento quimioterápico (não se olvide que é levado a cabo extemporaneamente e de maneira absolutamente truncada)” (sic, fl. 6, e-doc. 1).



    Alega que “atende aos mesmos requisitos observados em ambos os casos [Ações Penais ns. 2.493 e 2.668], com o agravamento de que a sua enfermidade não tem qualquer perspectiva de cura, ao contrário do aduzido na r. decisão reclamada” (sic, fl. 7, e-doc. 1).



    Sustenta que, “diante do quadro de saúde reclamante, o qual não tem perspectiva de cura, a sua reclusão domiciliar não oferece qualquer risco à sociedade” (fl. 10, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e pedidos:



    “Diante de todo o exposto, espera a defesa que seja a presente RECLAMAÇÃO deferida liminarmente, com a substituição da prisão cautelar por prisão domiciliar humanitária, respeitando a determinação do Supremo Tribunal Federal na QUESTÃO DE ORDEM NA AÇÃO PENAL 2.668 e na AÇÃO PENAL 2.493. 



    Justifica-se o pedido de liminar, na medida em que estão presentes tanto o fumus boni juris, quanto o periculum in mora. O primeiro decorre da argumentação supra, enquanto o segundo deflui da própria condição de saúde do reclamante, que padece de câncer sem perspectiva de cura, portanto terminal, vez que submetido a tratamento paliativo e o flagelo já apresenta metástase. 



    Face ao exposto, requer seja deferida liminarmente a reclamação interposta, tendo em vista o entendimento pacífico dessa Colenda Corte Suprema, bem como à luz do Princípio Constitucional da Dignidade de Pessoa Humana, bem como o Princípio Constitucional da Isonomia, para que seja concedida prisão domiciliar humanitária ao paciente JOSE BRITO BARRETO DE MATTOS sob as mesmas condições impostas aos políticos FERNANDO AFFONSO COLLOR DE MELLO e ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO” (sic, fl. 11, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada. 



    4. O reclamante invoca as Ações Penais ns. 2.493 e 2.668 deste Supremo Tribunal como paradigmas. Entretanto, pelo que se tem na inicial, ele não foi parte nos processos subjetivos nos quais proferidas as decisões alegadamente descumpridas pela autoridade reclamada.



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível reclamação ajuizada por quem não tenha sido parte no processo no qual tenha sido proferido ato que se alegue descumprido. O fundamento dessa jurisprudência está em que essas decisões são desprovidas de eficácia vinculante e efeitos erga omnes, pelo que os seus efeitos restringem-se às partes. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. ILEGITIMIDADE DE QUEM NÃO FOI PARTE NO PROCESSO NO QUAL PROFERIDA A DECISÃO QUESTIONADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 53.186-AgR-segundo, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 29.6.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SUCEDÂNEO RECURSAL. PARADIGMA. FORÇA VINCULANTE. INEXISTÊNCIA. NÃO CABIMENTO. ILEGITIMIDADE. FATOS E PROVAS. REVOLVIMENTO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada. 2. Consoante a pacífica jurisprudência desta Corte, a reclamação não se destina a funcionar como sucedâneo recursal ou incidente dirigido à observância de entendimento jurisprudencial sem força vinculante. Quando ‘o precedente tido por violado foi tomado em julgamento de alcance subjetivo, somente é legitimada ao manejo da reclamação a parte que compôs a relação processual indicada como paradigma’ (Rcl 24841 ED-AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 20.04.2017). Precedentes. 3. Não bastasse, inviável se mostra, na via reclamatória, o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, a fim de ver modificada a moldura fática delimitada pela instância de origem para, inicialmente, rejeitar a competência vindicada pela defesa. 4. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 73.647-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18.12.2024).



    Na mesma linha são, por exemplo, estes julgados: Reclamação n. 57.236/SC, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 9.1.2023; Reclamação n. 71.025/SC, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 11.11.2024; Reclamação n. 72.398/MT, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe 11.10.2024; Reclamação n. 71.526/RO, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 13.9.2024; e Reclamação n. 53.770/DF, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 8.6.2022.



    6. Consta nos autos que a decisão de indeferimento da prisão domiciliar pelo juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal foi de 6.10.2025. Não há informação de recurso interposto no Tribunal estadual. A reclamação é instrumento inidôneo para o reexame do conteúdo do ato reclamado. Nesse sentido, por exemplo:



    “Direito constitucional e processual penal. Agravo regimental na reclamação. Reclamação proposta para garantir a autoridade da decisão proferida nas ações diretas de inconstitucionalidade — ADIs 3.360/DF e 4.109/DF. Prisão temporária fundamentada em fatos concretos, contemporâneos e na sua imprescindibilidade para a continuidade das investigações. Inadmissibilidade do reexame do conjunto fático-probatório dos autos em reclamação. Utilização da reclamação como sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental a que se nega provimento. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento à reclamação proposta para garantir a autoridade da decisão proferida nas ADIs 3.360/DF e 4.109/DF. II. Questão em discussão 2. Saber se a decisão reclamada viola a autoridade da decisão proferida nas ADIs 3.360/DF e 4.109/DF. III. Razões de decidir 3. A prisão temporária do reclamante está devidamente fundamentada em fatos concretos e contemporâneos, sendo que a sua imprescindibilidade foi justificada nos autos em razão do risco de supressão ou adulteração de elementos probatórios essenciais à continuidade das investigações. 4. Para chegar-se a entendimento diverso, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório no qual se baseou a decisão reclamada. Tal expediente, porém, é inadmissível na via processual da reclamação, conforme firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 5. O reclamante utiliza a reclamação constitucional como um sucedâneo recursal, buscando, por razões de ordem meramente prática, a submissão imediata do litígio, com a reapreciação dos fundamentos da sua prisão temporária, ao exame do Supremo Tribunal Federal. 6. A reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível. IV. Dispositivo 7. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 79.434-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 3.7.2025).



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PARADIGMA VINCULANTE OU DA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. PRETENSÃO DE REVISÃO DO MÉRITO DO ATO RECLAMADO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 2. In casu, o Tribunal reclamado, no exercício de suas competências, deixou de conhecer agravo interno, ao argumento de que deveria ter sido manejado o agravo em recurso extraordinário. Não há que se falar, diante da circunstância narrada, em usurpação da competência desta Corte. Precedente: Rcl 28070 AgR, Relator Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 14/12/2017.3. A reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 05/08/2011). 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedente: Rcl 22.048-ED, Tribunal Pleno, DJe de 23/08/2016.5. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 31.239-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.11.2018).



    7. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (art. 38 da Lei n. 8.038/1990 e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de outubro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora